Tribunal: TJMT
Processo: 1022994-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022994-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GEAN FERNANDO PRUDENCIO - CPF: 961.959.321-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUTADO CITADO POR EDITAL E REVEL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. PREMATURIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO PROCESSO (ART. 921, DO CPC), ANTE A EXISTÊNCIA DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD, RESTRIÇÃO VEICULAR VIA RENAJUD FRUTÍFEROS E PESQUISA PATRIMONIAL VIA CNIB AINDA PENDENTE DE CONCLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a indisponibilidade de bens do executado via CNIB e, simultaneamente, suspendeu o processo pelo prazo de cinco anos, com posterior arquivamento provisório dos autos, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a suspensão da execução e o arquivamento provisório dos autos foram decretados prematuramente; e (ii) a existência de valores bloqueados e de pesquisas patrimoniais pendentes de apreciação impede a aplicação do art. 921, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 921, III e § 2º, do CPC, autoriza a suspensão e o arquivamento provisório da execução apenas quando inexistirem bens penhoráveis e estiverem esgotadas ou concluídas as diligências patrimoniais deferidas.

4. A conclusão pela inexistência de patrimônio expropriável se mostra incompatível com a existência de bloqueio positivo de valores via SISBAJUD, ainda pendente das providências processuais subsequentes.

5. A efetivação do contraditório previsto no art. 854, § 3º, do CPC e a deliberação judicial acerca da destinação dos valores bloqueados constituem etapas necessárias antes da paralisação da execução.

6. A pesquisa patrimonial realizada por meio da CNIB não foi devidamente apreciada, pois o resultado apto a indicar eventual patrimônio imobiliário do executado não foi juntado aos autos, impedindo a conclusão acerca da inexistência de bens.

7. A existência de restrições patrimoniais e diligências executivas pendentes de análise afasta a possibilidade de suspensão e arquivamento provisório da execução, em observância à efetividade da tutela jurisdicional e ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor.

8. A determinação de providências executivas específicas, como conversão da penhora em renda, expedição de intimações e demais atos de condução processual, compete ao Juízo de origem, no exercício de sua competência para dirigir a execução.

9. A citação por edital seguida da revelia do executado impõe a nomeação de curador especial para assegurar o contraditório e a ampla defesa, medida que deve ser observada antes do regular prosseguimento dos atos executivos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão da execução e o arquivamento provisório previstos no art. 921, do CPC exigem a conclusão e a apreciação das diligências patrimoniais já deferidas pelo Juízo. 2. A existência de bloqueios positivos via SISBAJUD e de pesquisas patrimoniais pendentes de análise impede a conclusão pela inexistência de bens penhoráveis. 3. A efetividade da execução afasta o arquivamento provisório quando subsistem medidas constritivas potencialmente aptas à satisfação do crédito exequendo. 4. A nomeação de curador especial ao executado revel citado por edital deve ser observada para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 854, § 3º; CPC, art. 921, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, na Execução de título extrajudicial, nº 1000784-47.2019.8.11.0022, ajuizada em face de GEAN FERNANDO PRUDENCIO.

A decisão determinou a indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e, no mesmo ato, a suspensão do processo pelo prazo de cinco anos, com posterior arquivamento provisório dos autos, ao fundamento de ausência de localização de outros bens penhoráveis, (id. 218910445).

O agravante sustenta que a suspensão e o arquivamento foram determinados prematuramente, ao argumento que existem medidas executivas frutíferas pendentes de conclusão, pois foram realizados bloqueios via SISBAJUD, no valor de R$ 22.388,72, e que o executado ainda não foi intimado acerca da constrição, a conversão da penhora em renda ou a autorização para levantamento dos valores. Alega que a indisponibilidade via CNIB ainda está pendente de análise quanto aos resultados obtidos, bem como veículo previamente bloqueado pelo sistema RENAJUD sem efetivação da penhora e avaliação. Sustenta também a necessidade de nomeação de curador especial ao executado revel citado por edital.

Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução e a adoção das providências necessárias à efetivação das constrições já realizadas, inclusive quanto aos valores bloqueados via SISBAJUD, à ordem de indisponibilidade via CNIB, ao veículo bloqueado pelo RENAJUD e à nomeação de curador especial ao executado (id. 370447364).

A tutela recursal foi parcialmente deferida para suspender os efeitos da decisão apenas quanto ao arquivamento provisório da execução, determinando que os autos permaneçam ativos até a análise, pelo Juízo de origem, das diligências e constrições já deferidas ou noticiadas, especialmente quanto aos bloqueios SISBAJUD, à restrição RENAJUD e ao resultado da ordem CNIB (id. 370846390).

O agravado não foi intimado, tendo em vista a sua revelia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal se restringe à análise da prematuridade do arquivamento provisório da execução, decretado apesar da existência de valores bloqueados via SISBAJUD, restrição RENAJUD sobre veículo do executado e pesquisa patrimonial via CNIB ainda pendente de apreciação.

Na origem, trata-se de Execução de título extrajudicial, fundada em Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02788-0, emitida em 23/10/2014, no valor original de R$ 100.000,00, cujo débito atualizado até junho de 2019 correspondia a R$ 112.699,85 (id. 21063397).

Em março de 2023, o Juízo deferiu a citação do executado por edital e determinou que, transcorrido o prazo sem defesa, fosse nomeado advogado para exercer sua defesa. O edital foi publicado no DJEN em 13/11/2023, permanecendo o executado revel e sem cumprimento da ordem de nomeação de curador especial.

Em maio de 2024, o Juízo determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano (id. 156822083, PJe de origem). Posteriormente, em 10/03/2025, deferiu a realização de pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com autorização de penhora online de valores existentes em contas ou aplicações financeiras do executado, cujo resultado foi positivo em R$ 22.388,72, além da localização de um veículo (ids. 186310599 e 187297869, Pje de origem).

Contudo, em dezembro de 2025, após consulta via CNIB, o Juízo determinou a suspensão do feito pelo prazo de cinco anos. Opostos embargos de declaração pelo exequente, estes foram rejeitados, ensejando a interposição do presente recurso.

O art. 921, III, do Código de Processo Civil, autoriza a suspensão da execução quando o executado não for encontrado ou não possuir bens penhoráveis. O §2º do mesmo dispositivo, prevê que, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem que seja localizado o executado ou bem penhorável, o Juízo determinará o arquivamento provisório dos autos.

A aplicação desse regramento, contudo, pressupõe que as diligências patrimoniais já deferidas tenham sido concluídas e que seus resultados tenham sido devidamente apreciados e infrutíferos, pois não se pode concluir pela inexistência de bens enquanto há constrições realizadas e ordens expedidas com resultado pendente de análise.

No caso, a decisão ao mesmo tempo em que registrou a inexistência de bens para penhora como fundamento para o arquivamento, deferiu a penhora de imóveis pelo sistema CNIB, determinando a indisponibilidade de bens do devedor (id. 218910445, Pje de origem).

Além disso, as pesquisas via SISBAJUD resultaram no bloqueio de R$ 22.388,72, quantia depositada em conta judicial. Entretanto, antes da intimação do executado para eventual impugnação da constrição (art. 854, §3º, do CPC) e da deliberação acerca da conversão do bloqueio em penhora ou do levantamento da indisponibilidade, o Juízo determinou o arquivamento do feito, interrompendo o regular desenvolvimento da execução.

A ordem de pesquisa via CNIB foi regularmente cadastrada e consta com
status
“Concluído” (id. 232164036, PJe de origem), mas o resultado, apto a identificar eventual patrimônio imobiliário do executado em âmbito nacional, não foi juntado aos autos. Assim, sem a análise da resposta emitida pelo sistema, não é possível concluir pela inexistência de bens imóveis passíveis de constrição.

Com efeito, antes da paralisação do feito, impunha-se a apreciação do resultado das ordens de bloqueio já efetivadas, bem como a adoção das providências necessárias ao regular processamento das constrições eventualmente exitosas, especialmente porque os avisos de crédito judicial indicam a existência de valores vinculados ao processo.

Também se verifica que, embora o executado tenha sido citado por edital e permanecido revel, não foi cumprida a determinação de nomeação de curador especial, providência obrigatória nos termos do art. 72, II, do CPC, o que igualmente impede o regular prosseguimento da fase executiva sem a prévia regularização da representação processual.

A suspensão prevista no art. 921, do CPC constitui medida excepcional e somente se justifica quando efetivamente esgotadas as diligências voltadas à localização do executado ou de bens penhoráveis. Enquanto subsistem constrições pendentes de análise ou de aperfeiçoamento, não se configura a hipótese legal autorizadora do arquivamento provisório.

Assim, a reforma da decisão deve se limitar ao afastamento da suspensão e do arquivamento provisório da execução, com retorno dos autos à origem para análise das constrições já realizadas e prosseguimento dos atos executivos pertinentes, inclusive, com a nomeação do curador especial para o executado.

Por fim, a pretensão recursal voltada à determinação específica de conversão da penhora em renda, juntada de relatórios, expedição de intimações e adoção de providências executivas determinadas não comporta acolhimento nesta instância, porquanto compete ao Juízo de origem, no exercício da condução processual, apreciar e deliberar sobre as medidas executivas cabíveis após o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão para determinar o regular prosseguimento do feito, com nomeação de curador especial ao executado, apreciação das constrições já efetivadas e adoção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026